Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700687-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para a recorrente, para se submeter à hemodiálise. Postula a antecipação da tutela para compelir o DF a disponibilizar o transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica e, no mérito, a confirmação da tutela. Ademais, requer a concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. Diante da presunção relativa trazida pelo artigo 99, §3o, do CPC, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante, por não haver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, até porque é assistido pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável que justificam a medida postulada. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. O laudo médico (ID 35091423) informa que o agravante é portador de Insuficiência Renal Crônica (CID N18.0) e está em programa de hemodiálise com três sessões semanais de 4 horas cada (terças, quintas e sábados). Consigna ainda o relatório médico que o tratamento é indispensável para manutenção de seu bem estar e sobrevivência. Em virtude de seu estado de doente crônico, não há perspectiva de suspensão do procedimento. Apresenta, ainda, comorbidades como Hipertensão Renal Sistêmica (CID I12.0), Alterações do Metabolismo Ósseo (CID N25.0), Diabetes Mellitus (CID E10) e Anemia (CID 50.9), todas relacionadas à doença renal. O encaminhamento feito pela Politécnica Saúde ULTRAMED (SUS) à Defensoria Pública, informa que o Agravante enfrenta dificuldades socioeconômicas para custear / viabilizar o transporte semanal para a Clínica e realizar o tratamento, pois apesar de possuir Carteira de Livre acesso a transporte coletivo, não consegue utilizar ônibus por falta de condições físicas, por apresentar instabilidade e fraqueza nas pernas, não conseguindo permanecer em pé por muito tempo; também não consegue subir escadas, por sentir falta de ar, além de ter a visão comprometida, o que diminui ainda mais sua autonomia. A hemodiálise é realizada em Santa Maria e necessita de transporte especial. O quadro de saúde relatado, portanto, inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, ainda que com acompanhante, pois o acompanhante teria que arcar com as passagens e o paciente pertence a grupo de risco elevado, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. De outra parte, o processo SEI 00401-00008671/2022-29, colacionado sob o ID 35091423, indica que o pedido tramita na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde existe um Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes – NARP, que juntamente com o Núcleo de Transportes – NT são responsáveis por realizar as remoções internas de pacientes entre as unidades de saúde, assim como para o tratamento de hemodiálise externa, a sua maior demanda. A parte postulou administrativamente o transporte individualizado em 27 de abril de 2022 e não há notícia de que o seu pleito foi atendido até o momento, movendo-o a buscar a tutela jurisdicional. O perigo na demora também está configurado, pois o retardamento na implantação do serviço pode contribuir para o agravamento do estado de saúde da paciente, de modo que se faz necessária a intervenção do Judiciário. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para que o recorrido, em 10 (dez) dias, implante o serviço de remoção do paciente para a clínica de terapia renal substitutiva e o seu retorno à sua residência, três vezes por semana, conforme indicação médica, que deverá ser periodicamente renovada e aferida a necessidade do serviço. Intime-se com URGÊNCIA a CENTRAL DE REGULAÇÃO. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora